Tribunal: TJDFT
Processo: 0726588-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. DECADÊNCIA. DIFERENCIAÇÃO DE PERCENTUAIS ENTRE GÊNEROS. INCONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 452 DO STF. TEMA 943 DO STJ. AFASTADO. OBSCURIDADE. OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Ao analisar a ocorrência da decadência suscitada pela ora embargante em seu apelo, o acórdão foi claro ao afastar a incidência do artigo 178, II, do Código Civil ao entendimento de que o pedido autoral não estaria relacionado com anulação do negócio jurídico por erro, dolo, fraude ou outro vício de consentimento, mas na violação do princípio constitucional da isonomia, que inclusive foi objeto de análise em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 452, cuja tese foi aplicada ao caso em análise.
2. A não aplicação do Tema 943 do Superior Tribunal de Justiça decorreu de clara construção de fundamento teórico e jurisprudencial quanto à possibilidade de análise da inconstitucionalidade da cláusula contratual do novo plano em razão da ausência de isonomia entre os percentuais aplicados com distinção de gênero dos participantes, alinhando-se ao entendimento vinculante do Tema 452 do STF.
3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.